Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VALOR DESCRITO NO TÍTULO. OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A nota promissória é um título de crédito revestido de literalidade e autonomia, o que significa que é desvinculada dos negócios que lhe deram origem, sendo exigível pelo que está nela escrito.
2. Em observância ao princípio da literalidade, a execução embasada por nota promissória deve observar o valor descrito no título. A inexistência de cláusula na nota promissória que autorize a cobrança de encargos contratuais e multa impede a inclusão dos referidos encargos na memória atualizada de cálculo.
3. Agravo de instrumento desprovido.